Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708894-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZIONE JANAINA DE LIMA DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO CESAR DOS SANTOS e DELZIONE JANAINA DE LIMA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF que, nos autos do processo n.o 0717787-03.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requerentes, ora agravantes. Em análise e julgamento da liminar, foi deferido o efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso (ID n.o 56670719). Ciente da decisão, a Procuradoria de Justiça Cível requereu nova vista dos autos após a manifestação do agravado em contrarrazões (ID n.o 56699786). Aguarde-se o transcurso do prazo legal para o agravado apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, à d. Procuradoria de Justiça Cível para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador